Tribunal: STF
Processo: ARE 1335710
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Inclusão de empresa sujeita ao lucro real no regime não cumulativo de cobrança do PIS/COFINS. Constitucionalidade. Discussão a respeito da existência de créditos para serem aproveitados no regime. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório.



    1. A inclusão automática das empresas obrigadas a apurar o IRPJ com base no lucro real no regime da não cumulatividade, por si só, não afronta o texto constitucional.



    2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a afirmação da ora agravante de que ela não possui crédito ou de que sua atividade não gera créditos para serem aproveitados no regime não cumulativo, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.